Tribunal: TJDFT
Processo: 0018779-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0018779-41.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ADRIANA BONFIM ROSA DOS SANTOS, ANTONIO BOMFIM ROSA DOS SANTOS FILHO, CELIO BONFIM ROSA DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO BONFIM ROSA DOS SANTOS, SELMA BONFIM DOS SANTOS NOBREGA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. No ID 57029556 foram atualizados os cálculos oficiais conforme determinado no despacho de ID 55591241. Tendo em vista a anuência da parte Exequente (ID 57469438) e o decurso de prazo sem manifestação do Distrito Federal (ID 58562733), homologo os cálculos da Contadoria do Juízo, elaborados no ID 57029556. 2. Expeçam-se os ofícios requisitórios de pagamento por precatório relativos ao crédito principal, com destaque dos honorários contratuais, e aos honorários sucumbenciais, conforme os cálculos da Contadoria Judicial. Cumpra-se. Brasília, 3 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator